Tribunal: TJMT
Processo: 1004537-18.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004537-18.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO SILVIO FERRAZ MARQUES - CPF: 608.119.191-53 (APELANTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFÍCIOS, PRODUTOS, SERVIÇOS E VANTAGENS DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - SEGTRUCK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Cláusula de exclusão contratual. Transporte do veículo por meios externos. Sinistro ocorrido durante reboque. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mauro Sílvio Ferraz Marques contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de que a negativa da cooperativa-ré foi lícita, com base em cláusula de exclusão do contrato de proteção veicular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura securitária pela cooperativa-ré foi abusiva ou se encontra amparo no contrato firmado entre as partes, considerando a previsão de exclusão de cobertura para danos ocorridos quando o veículo é transportado ou rebocado por meios externos.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o, em razão da relação de consumo entre o segurado e a cooperativa.

4. As cláusulas contratuais de exclusão são válidas quando redigidas de forma clara e expressamente pactuadas entre as partes, conforme determina o artigo 757 do Código Civil.

5. A cláusula 21.48 do regulamento do contrato de proteção veicular prevê a exclusão de cobertura para sinistros ocorridos durante o transporte do veículo por meios externos, incluindo reboque.

6. As provas coligidas nos autos demonstram que o sinistro ocorreu durante manobra de reboque por trator, o que enquadra a situação na hipótese de exclusão contratual.

7. A recusa da cooperativa-ré em pagar a indenização encontra respaldo no contrato e na legislação aplicável, não havendo abusividade na negativa de cobertura.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para sinistros ocorridos durante o transporte do veículo por meios externos, incluindo reboque, não sendo abusiva a negativa de indenização quando comprovado que o sinistro ocorreu nessas condições."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURO SÍLVIO FERRAZ MARQUES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. no 1004537-18.2023.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK, julgou o pedido improcedente por considerar que “
a negativa da Associação/ré mostra-se legítima, já que restaram comprovados como fatores determinantes para a ocorrência do acidente: a) a manobra do reboque contratado pelo autor para auxílio na rodovia por onde transitava o caminhão sinistrado; b) peso excessivo do veículo em relação à capacidade da via; c) adversidade do terreno,
(sendo que)
os dois primeiros fatores vinculam-se diretamente à imprudência do autor”
(cf. Id. no 254164697).

O apelante afirma que estão presentes “
todos os requisitos previstos no regulamento para ter direito à indenização securitária
”, haja vista que “
estava em dia com suas mensalidades/prêmio
”, “
o caminhão foi conduzido por motorista capacitado (carteira de categoria E)
”, “
estava sendo respeitado o limite de carga do veículo
” e a “
indenização pretendida é inteiramente coberta pelas apólices
(do caminhão e do reboque)”.

Diz que, “
ao
(concluir)
que havia peso excessivo do caminhão ‘em relação à capacidade da via’ e ‘adversidade do terreno’, o Juízo a quo lança mão de exacerbado subjetivismo, na medida em que a qualidade/condições da rodovia não é – e nem poderia ser – um fator que justifique o afastamento da indenização securitária
”, até porque “
o regulamento (Id 119211937) não traz qualquer ressalva de limites de carga para vias em condições precárias ou sem pavimentação asfáltica, limitando-se a estabelecer que não são cobertos eventos danosos decorrentes da inobservância do Código de Trânsito Brasileiro
”, logo, como “
não tem controle sobre as condições da via que precisará transitar
”, é injusta a recusa de cobertura contratual por essa razão.

Sustenta que
“
a sentença proferida pelo Juízo de origem (também) merece reforma, uma vez que ampliou o sentido e alcance da cláusula de exclusão securitária, em detrimento dos
(seus)
direitos consumeristas
”, pois, “
diferente do que está previsto na cláusula
(21.48)
, o veículo segurado não estava sendo transportado por outro
”, já que, “
utilizando de sua própria força motora, o caminhão apenas recebeu reforço de um trator para garantir maior segurança e estabilidade em um trecho sem pavimentação asfáltica – o que é bastante comum nos períodos chuvosos
”, ou seja, “
justamente com o escopo de minimizar os riscos de um acidente, o motorista do caminhão solicitou o apoio de outro veículo para conseguir atravessar o trecho íngreme e escorregadio
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido “
para condenar a apelada ao pagamento de indenização securitária, no importe de R$ 109.471,39, conforme comprovantes de despesas anexos aos autos e apólices de seguro
”
(cf. Id. no 254164699).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 254164704, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“(...)

De acordo com o Estatuto Social da empresa ré, trata-se de uma associação sem fins lucrativos que oferta assistência em caso de colisão, furto, roubo e incêndio do veículo dos filiados.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a incidência das normas consumeristas ao caso em voga. Portanto, deve-se analisar se a cláusula excludente de cobertura litigada se revela abusiva, bem como se a negativa de proteção possui fundamento legal e contratual.

A controvérsia travada nesta lide cinge-se na negativa securitária pela ré, sob o fundamento de que o sinistro noticiado pelo autor não possui cobertura para os danos perseguidos, nos termos da cláusula 21 do Regulamento de Reparação ou Reposição do Bem.

Em análise a aludida cláusula, extrai-se a seguinte redação (id. 119211937 – p. 22):

21.48. Perdas ou danos decorrentes de locomoção do veículo que não seja por seus próprios meios tais como: sendo rebocado por guincho ou transportado por balsa;

Conforme atestam as provas carreadas aos autos, principalmente pelas fotografias anexadas à peça inicial, boletim de ocorrência (id. 119211933) e Laudo Técnico (id. 128402603), o sinistro noticiado ocorreu exatamente pela situação elencada na cláusula excludente de cobertura.

Vejamos:

A dinâmica do acidente foi assim descrita no Boletim de Ocorrência (id. 128402598):

Recebendo a "carga reboque" r/Grimaldi 2e, placa kab4i65, placa cud1e03, Renavam 00486202224, Renavam 00870028170, chassi 9a92e20825sdt5153, pela Rodovia MT 262, zona rural, Paranaíta/MT, cerca de 80 km depois de Paranaíta, quando o caminhão em uma subida acentuada estava sendo puxado por um trator que não deu conta de puxar, voltando com tudo morro abaixo e fazendo a manobra denominada `L batendo na cabine do caminhão, danificando a parte frontal da cabina ` para - choque dianteiro`, farol e carenagens. na parte do reboque foram danificados reboque, pneus, chassi e caçamba.

O Laudo Técnico acostado no id. 128402603, durante a apuração do sinistro apresentou o seguinte parecer, identificando o V1 como o Caminhão e V2 como o Trator:

Com base nas informações acima contidas, análise dos documentos disponíveis e inspeções realizadas temos que o principal fator para o acontecimento do sinistro deu-se pela resistência de V1 em não conseguir concluir subida em rampa de estrada de terra devido ao seu carregamento, seguido também da falta de resistência, força e estrutura de V2 em realizar reboque em V2, vindo a descer de ré sobre V1. Assim, conclui-se que o fator principal para o acontecimento do sinistro, com dinâmica de “L” e deformação de V1 foi a manobra de operação de reboque realizada por V2. Em referência ao Diagrama de Ishikawa temos fator veicular (peso excessivo para a via em questão), o fator humano (imprudência no reboque) e o fator adversidade (terreno) gerando assim o efeito final que no caso são os danos em V1.

Pelo acervo probatório apresentado, não há dúvidas de que a negativa da associação ré se mostra legítima, já que restaram comprovados como fatores determinantes para a ocorrência do acidente: a) a manobra do reboque contratado pelo autor para auxílio na rodovia por onde transitava o caminhão sinistrado; b) peso excessivo do veículo em relação à capacidade da via; c) adversidade do terreno. Os dois primeiros fatores vinculam-se diretamente à imprudência do autor e legitimam a cobertura securitária, consoante precedente jurisprudencial:

(...)

Dito isso, tem-se que o autor não trouxe provas mínimas que pudessem refutar a assertiva de que se utilizou, exclusivamente, da força do trator para concluir a subida em via íngreme, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo contrário, do conjunto probatório, observa-se que o próprio motorista do caminhão declarou perante a autoridade policial, quando do registro do Boletim de Ocorrência, que “quando o caminhão em uma subida acentuada estava sendo puxado por um trator que não deu conta de puxar, voltando com tudo morro abaixo e fazendo a manobra denominada `L”. Ou seja, exatamente a situação narrada na cláusula excludente de cobertura de reparação, a saber, “locomoção do veículo que não seja por seus próprios meios”.

Outrossim, denota-se que a cláusula excludente de cobertura securitária foi redigida de forma clara, tendo o autor, quando da contratação, ciência de todos os termos constantes do regulamento de reparação, portanto, não pode agora vir reclamar de suposta ilegalidade na negativa recebida.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente jurisprudencial:

(...)

O fato da relação firmada entre as partes ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de a produzir e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, em observância a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, por tudo que fora esposado, resta concluir como legítima a postura da ré em não adimplir o valor da indenização securitária postulada, pois a negativa ocorreu com base nas garantias contratadas. Consequentemente, não há falar em condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais alegados.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta lide, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (...)”.

Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2o e 3o, uma vez que se trata de relação de consumo entre o segurado, na qualidade de consumidor, e a seguradora, como fornecedora de serviços, entretanto, mesmo sob a égide do CDC, as obrigações assumidas pela seguradora devem restringir-se aos riscos expressamente previstos no contrato de seguro, tal limitação está de acordo com o artigo 757 do Código Civil, que determina que o segurador é responsável apenas por garantir os interesses legítimos do segurado frente aos riscos previamente acordados.

No caso em questão, não há controvérsias quanto ao fato de que o autor/segurado se associou à apelada SEGTRUCK, uma associação de direito privado sem fins lucrativos, cujo propósito é oferecer serviços e convênios de proteção veicular (seguro de bens) para transportadores rodoviários.

A adesão ocorreu em 07 de janeiro de 2022, com o objetivo de garantir a cobertura do caminhão de placa CUD-1E03 e sua caçamba, sendo a proteção renovada em janeiro de 2023. Além disso, em fevereiro de 2023, o segurado contratou cobertura adicional para o reboque de placa KAB-4165.

A discussão, portanto, está em determinar se a recusa da seguradora em cobrir o sinistro relatado pelo autor é válida, com base na alegação de que os prejuízos reclamados não se enquadram na cobertura, em especial, importa avaliar se o auxílio prestado por um trator em um trecho íngreme e escorregadio, para prevenir acidentes, se caracteriza como
“transporte por outro veículo”
, conforme estabelece a cláusula de exclusão do contrato de seguro.

De acordo com o
“Regulamento de Reparação ou Reposição do Bem”
, que integra o contrato firmado entre as partes (cf. Id. no 254164246), o artigo 21.48, no tópico
“exclusão”
, estabelece que “
Perdas ou danos decorrentes de locomoção do veículo que não seja por seus próprios meios tais como: sendo rebocado por guincho ou transportado por balsa”
não estão cobertos, com fundamento nessa cláusula, a seguradora indeferiu o pagamento da indenização ao segurado (cf. Id. no 254164245).

Os documentos apresentados corroboram a justificativa da seguradora, o
“Boletim de Ocorrência”
noticiado pelo condutor do veículo no momento do sinistro, o Sr. Antônio da Silva Duarte Neto

(Id. no 254164675)
“ (...) o caminhão em uma subida acentuada estava sendo puxado por um trator que não deu conta de puxar, voltando com tudo morro abaixo e fazendo a manobra denominada “L” batendo na cabine do caminhão (...)”
já no
“Aviso de Evento Danoso”
(Id. no 254164674)

preenchido de próprio punho pelo filiado/segurado, o mesmo narra que o caminhão

“seguia carregado com adubos para entrega (...) numa subida íngreme não subiu, foi chamado um trator para rebocar, não deu conta, voltando tudo para traz, onde bateu o trator no caminhão e fez o “L”, tomando (...)”

diante do exposto, verifico que o sinistro ocorreu em circunstâncias que se enquadram na cláusula de exclusão contratual.

Diante desse contexto, verifica-se que o sinistro ocorreu em condições que se enquadram expressamente na cláusula de exclusão contratual, o fato de o caminhão ter sido auxiliado por um trator caracteriza uma locomoção por meio externo, hipótese prevista no regulamento da apólice como situação excludente da cobertura securitária.

Assim, a recusa do pagamento da indenização não pode ser considerada abusiva, mas sim um exercício legítimo do cumprimento das cláusulas livremente pactuadas entre as partes, respeitando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos, bem como o princípio da segurança jurídica, essencial para a previsibilidade das relações contratuais.

Portanto, a seguradora não pode ser obrigada ao pagamento da indenização, uma vez que sua responsabilidade está limitada aos riscos previamente assumidos no contrato, a negativa da cobertura encontra respaldo tanto nas cláusulas contratuais quanto nos dispositivos legais aplicáveis, sendo, assim, juridicamente válida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO SEGURADO – EXCESSO DE CARGA E MAL ACONDICIONAMENTO – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente a situação de agravamento do risco, uma vez que restou comprovado o mal acondicionamento da carga sinistrada, atestada por empresa idônea de regulação de sinistro, passível de exclusão da cobertura. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013290-49.2018.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA QUALQUER PROVA DA OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO – NEGATIVA DA COBERTURA DENTRO DA LEGALIDADE –
CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
As cláusulas contratuais observam os requisitos positivos trazidos pelo art. 31 do CDC, ou seja, apresentam informações claras e precisas acerca da cobertura securitária, bem como dos riscos excluídos, ao mesmo tempo em que não configuram quaisquer abusividades.
2. Não houve descumprimento a direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, pois o contrato de seguro domiciliar não previu, necessariamente, a cobertura de toda e qualquer forma de furto, pelo contrário, consignou, expressamente, determinadas limitações (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000646-02.2017.8.11.0006, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)
(destaquei)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) – RECUSA DA SEGURADORA EM ARCAR COM OS PREJUÍZOS OCORRIDOS EM VEÍCULO REBOCADO – RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Mostra-se legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização referente a risco excluído do pacto
.” (TJMT – RAC 0003123-60.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)
(destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025